Tribunal: TJMT
Processo: 0005637-73.2008.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005637-73.2008.8.11.0064
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIONISIO GUIMARAES DE ALMEIDA (RECORRENTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), MARCELLO MARK DE FREITAS - CPF: 631.576.401-00 (ADVOGADO), FABRICIO NASCIMENTO ALMEIDA - CPF: 018.292.041-06 (VÍTIMA), SARGENTO EVALDO (ASSISTENTE), QUINTINO (ASSISTENTE), JOAQUIN CANDIDO DE ALMEIDA FILHO (ASSISTENTE), IVANILDO SILVA PASSOS (ASSISTENTE), HUGNEY DOMINGO DOS PASSOS (ASSISTENTE), DIONISIA GUIMARAES DE ALMEIDA (ASSISTENTE), JOAQUIM CANDIDO DE ALMEIDA (ASSISTENTE), JOSEILDE DOS SANTOS ARRAIS 73991856972 - CNPJ: 15.018.663/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DIONISIO GUIMARAES DE ALMEIDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍITMA (ART. 121, §2o, INCISOS II E IV, C/C ART. 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPOSSIBILIDADE - MATÉRIA NÃO SUSCITADA NAS ALEGAÇÕES FINAIS -
PRECLUSÃO
– MÉRITO - PLEITO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS - RECURSO NÃO PROVIDO.

O artigo 571, inciso I, do CPP, determina que:
“As nulidades deverão ser arguidas: as da instrução criminal dos processos da competência do júri, nos prazos a que se refere o artigo 406”.

O decote das qualificadoras, na fase de pronúncia, só é permitido se as provas orais e documentais apontem para a manifesta improcedência, pois compete ao Tribunal do Júri a inteireza da acusação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0005637-73.2008.8.11.0064

RECORRENTE: DIONISIO GUIMARAES DE ALMEIDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de
DIONÍSIO GUIMARÃES DE ALMEIDA
contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que pronunciou o recorrente, pela prática, em tese, do delito previsto no art. 121, §2o, incisos II e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal – tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (id. 132155635).

Em suas razões recursais, a defesa de
DIONÍSIO GUIMARÃES DE ALMEIDA
busca, preliminarmente, pela nulidade da sentença de pronúncia ante o indeferimento da realização do seu interrogatório pelo fato de o réu estar foragido da justiça. No mérito, busca o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima (id. 132155644).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento do recurso (id. 132155649).

Em juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida (id.
132157650
)

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso interposto,
“
apenas para que seja acolhida a preliminar suscitada, declarando-se a nulidade da r. Sentença de Pronúncia por violação ao direito de ampla defesa do acusado, de modo a viabilizar a realização de seu interrogatório virtual”.
No mérito, opina pelo desprovimento do recurso (id.
139388692
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DIONISIO GUIMARAES DE ALMEIDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa sustenta que houve cerceamento de defesa alegando que
“
ao adotar como regra as audiências virtuais, não pode rejeitar consequências naturais de referida adoção, sendo uma delas a possibilidade fática do réu foragido manifestar-se em seu interrogatório virtual”.
sic

Ocorre que o atual procurador do recorrente foi devidamente habilitado nos autos antes da apresentação das alegações finais, e mesmo tendo conhecimento da suposta irregularidade ficou silente, manifestando-se acerca do referido vício somente em sede de Recurso em Sentido Estrito.

No entanto, a irresignação ora manifestada deveria ter sido suscitada nas alegações finais, a teor do artigo 571, inciso I, do CPP, que determina:
“As nulidades deverão ser arguidas: as da instrução criminal dos processos da competência do júri, nos prazos a que se refere o artigo 406”
.

Assim, verifica-se que a defesa técnica não se manifestou acerca da suposta nulidade em momento oportuno, motivo pelo qual acarretou a preclusão da matéria.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PACIENTE CONDENADO PERANTE O EG. TRIBUNAL DO JÚRI – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADES OCORRIDAS NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADA NA 1a FASE DO RITO ESCALONADO – IMPOSSIBILIDADE – EVENTUAIS MÁCULAS OCORRIDAS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO QUE DEVERIAM TER SIDO ARGUIDAS ATÉ AS ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 571, INC. I DO CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA. Inexiste flagrante ilegalidade a ser sanada na via eleita, se as nulidades ora arguidas pelo impetrante já eram do conhecimento da i. Defesa desde o início da 1a etapa do rito escalonado do Tribunal do Júri e, ainda assim, não foram suscitadas perante o juízo primevo, no momento oportuno. Consoante preceitua o art. 571, inc. I do CPP e nos termos da jurisprudência consolidada pela Corte Cidadã, em se tratando de processos de competência do eg. Tribunal do Júri, eventuais máculas ocorridas durante a instrução no sumário da culpa devem ser arguidas até as alegações finais, sob pena de preclusão. Precedentes. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.
(TJ-MT 10203091320218110000 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/02/2022)

É de se ressaltar que o recorrente se encontra foragido da justiça por mais de 10 (dez) anos e a sua pretensão de ser interrogado por meio de plataforma virtual, demostra total desprezo à Justiça e à legislação.

Aliás, conforme entendimento do e. STJ
“a pretexto de garantir o exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, busca-se, em verdade, permitir que o réu - cuja prisão preventiva foi decretada em junho de 2020 e ainda está pendente de cumprimento - permaneça foragido e, ainda assim, participe da audiência, o que viola o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações jurídico-processuais e traduz violação ao princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans). 4. Recurso ordinário não provido”.
(RHC n. 148.983/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 16/8/2021)

Assim sendo, rejeito a preliminar suscitada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, busca
a defesa de
DIONÍSIO GUIMARÃES DE ALMEIDA
o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Narra a denúncia que:

“Consta do Inquérito Policial, acima mencionado que no dia 10/07/2008, por volta das 16h33min, em estabelecimento comercial, endereço constante às fls. 04/IP, o denunciado DIONISIO GUIMARÃES DE ALMEIDA, impelido de motivação fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de arma de fogo, desfechou disparos contra FABRICIO NASCIMENTO ALMEIDA, acarretando-lhe ferimentos, que só não resultaram em morte, por circunstâncias alheias à vontade do agente, conforme laudo de lesão corporal às fls. 16/19/IP e Boletim de Ocorrência Militar às fls. 04/IP.

Extrai-se dos autos, que na data e horários supracitados, o denunciado dirigiu-se até o estabelecimento comercial mencionado alhures, onde labora a vítima, e pediu para conversar com o mesmo. Contudo ao virar-se de costas para prestar atendimento a um cliente, a vítima foi alvejada por 03 (três) disparos de arma de fogo, desfechados pelo denunciado, atingindo-o nas regiões das nádegas, das costas e na perna direita, causando-lhe ferimentos que só não resultaram em morte por circunstâncias alheias à vontade do agente.

É dos autos que a motivação que impeliu à prática da ação criminosa é decorrente de ciúmes, provocados pelo fato da vítima ter um relacionamento com a ex-companheira do denunciado (...)”
(sic – id. 132155520, p. 01)

Com efeito, sabe-se que a exclusão da qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando há evidente dissonância do conjunto fático-probatório, isso porque o momento da pronúncia configura-se como mero juízo de admissibilidade da acusação, vigorando, desse modo, o princípio
in dúbio pro societate
.

Por isso, não é facultado ao Tribunal Togado adentrar a análise meritória quanto à possibilidade de incidência das referidas qualificadoras, mas tão somente avaliar a existência de um suporte probatório mínimo para sua manutenção, uma vez que compete ao Júri esta análise, em razão da amplitude que a acusação e defesa possuem em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

Tal posicionamento é pacífico na esfera doutrinária e jurisprudencial.

A propósito:

(...) 2. É pacífico na doutrina e na jurisprudência que as qualificadoras dos crimes dolosos contra a vida só podem ser afastadas quando totalmente divorciadas do conjunto fático-probatório dos autos, sob pena de usurpar-se a competência do Tribunal do Júri. De fato, não pode a decisão de pronúncia se antecipar ao julgamento do mérito, razão pela qual deve o juiz, salvo nos casos de manifesta improcedência, manter as qualificadoras, possibilitando ao Conselho de Sentença proferir manifestação acerca do tema. 3. Não sendo possível em juízo de pronúncia adentrar no mérito das qualificadoras, incumbe ao Tribunal do Júri verificar a sua incidência na hipótese dos autos, porquanto estas se mostram controvertidas diante do estágio da ação penal. (...)
(AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1077453/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 02/05/2014)

Do motivo fútil:

Como se sabe, fútil é aquele motivo sem nenhuma importância, ou seja, aquele pequeno demais para que, na sua insignificância, possa ser capaz de explicar o crime que dele resulta.

Assim, a qualificadora do motivo fútil apenas se caracteriza quando o agente executa o crime motivado por algo irrelevante, bastante desproporcional ao resultado lesivo.

Isso porque, tal conceituação exclui qualquer circunstância capaz de ter provocado exaltação ou revolta, ou que explique o impulso com que o agente é levado à prática do delito, ou a atitude inicial de que resultou o crime.

No caso dos autos, a testemunha Joaquim Cândido de Almeida, ao ser ouvido na fase administrativa, relatou que o relacionamento entre a vítima e a ex-companheira do recorrente teria o motivado a cometer o ilícito.

O recorrente Dionísio Guimarães de Almeida, ao ser ouvido pela autoridade policial, confirmou que teria ido ao estabelecimento comercial para questionar a vítima sobre o relacionamento com a sua ex-companheira, tendo havido uma discussão entre eles, quando efetuou os disparos de arma de fogo.

Por fim, a vítima Fabrício Nascimento Almeida, do mesmo modo, afirmou que a causa do ilícito seria seu relacionamento com a ex-companheira do acusado.

Das informações acima colacionadas, verifica-se que o ciúme, como motivação do delito, restou, ao menos de maneira indiciária, evidenciado nos autos.

Tais indícios impedem assim, ao menos nesta fase, o afastamento do motivo fútil, devendo a situação ser apreciada pelo Tribunal do Júri, que, após analisar todos os elementos de prova, decidirá se o ciúme é ou não causa legítima a ensejar a incidência da referida qualificadora.

Do recurso que dificultou a defesa da vítima:

O recurso dificultante se configura quando o delito é praticando utilizando-se de emboscada, traição, dissimulação ou qualquer outro meio que dificulte a defesa, incluindo-se nessa caracterização o elemento surpresa.

Na hipótese, a vítima afirmou que o recorrente se aproximou sob o pretexto de que queria conversar com ele e ao virar-se de costas, recebeu três disparos de arma de fogo ocasionando os ferimentos descritos no laudo de lesão corporal de id. 132155520, p. 19, não tendo tido tempo para reagir.

O recorrente Dionísio Guimarães de Almeida, ao ser ouvido na Delegacia de Polícia, afirmou que os disparos se deram após ambos iniciarem uma discussão (id. 132155520, p. 51).

Nesse cenário, embora haja versão diversa, não se pode negar que existem elementos mínimos aptos a ensejar a eventual incidência da qualificadora, notadamente porque os relatos do ofendido subsidiam a tese de que a vítima foi, possivelmente, surpreendida enquanto atendia a um cliente.

A propósito:

[...] recurso que dificultou a defesa do ofendido já que, após emprego de soco e locomoção da vítima para lugar diverso daquele onde empreendido o ato de violência, em superioridade numérica, teria desferido ao menos um golpe com pedaço de madeira na cabeça da vítima, causa de sua morte. Não sendo manifestamente improcedentes a incidência das qualificadoras, inviável sua exclusão por esta Corte, por ser da competência do Tribunal do Júri sua apreciação. [...] (STJ, HC n. 410.148/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/10/2017).

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito, mantendo-se a pronúncia de Dionísio Guimarães de Almeida, nos termos da sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022